Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE E DAS EMPRESAS DAS QUAIS É SÓCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA JUSTIFICADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA QUE DEVE SER RELATIVIZADA EM FACE DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento do recurso em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. Para os fins do art. 489, § 1o, IV do CPC, quanto a eventuais lacunas no julgado, restará evidenciada a ocorrência de omissão a ser integrada em sede de aclaratórios somente quando a decisão embargada tiver deixado de apreciar tema relevante acerca da controvérsia sobre a qual deveria ter se manifestado, mesmo que de ofício, ou, ainda, se o julgado padecer de falta de motivação, hipóteses não vislumbradas na hipótese sob análise.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e corretamente fundamentado o acórdão recorrido, de sorte a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, IV, V e VI, do CPC.
5. Além de meramente opinativo, o parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT nada mais fez do que ponderar os fatos, provas e argumentos já constantes dos autos de origem, não sendo capaz de gerar surpresa a indicar a necessidade de uma nova manifestação da parte.
6. Em que pese a decisão interlocutória recorrida ter sido proferida de forma simples, para os fins de saneamento processual, não há que se falar em ausência de fundamentação, posto que, como nela apontado, a providência determinada se justificava de per si pela necessidade de se ponderar a real capacidade do alimentante, uma vez ter confirmado que auferiria outras rendas além da que admitiu, mas não as enumerou tampouco apresentou documentação apta a demonstrá-las.
7. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
8. Embargados de declaração rejeitados.